Tribunal: TJMT
Processo: 1000196-38.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000196-38.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JESSICA BRAGA DA SILVA - CPF: 020.694.251-69 (ADVOGADO), NILVA ROSA DO NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 161.600.371-53 (EMBARGADO), MANOEL PEREIRA GONCALVES - CPF: 106.912.941-00 (EMBARGADO), FRANCISLEY MOREIRA DE PAULA - CPF: 595.126.011-68 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM ACÓRDÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL
EX DELICTO
– TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR –
ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 e o consequente deferimento da tutela de urgência para conceder o arresto do veículo e autorizar a sua venda antecipada, nos termos do artigo 852 do CPC/15.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
FRANCISLEY MOREIRA DE PAULA
contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelos embargados, para (ID 91557968):

a)
determinar o arresto do veículo I CHEV TRACKER LTZ AT, Fabricação/Modelo 2014/2015, cor branca, Placa QBT 5608, Renavam nº 0103048471;

b)
determinar a expedição de ofício ao Detran/MT para que proceda a respectiva anotação;

c)
autorizar a venda antecipada do bem nos termos do artigo 852 do CPC/15, a fim de evitar a sua deterioração durante a tramitação do feito, devendo o valor apurado com a venda ser depositado em conta judicial vinculada a estes aos autos.

Em suas razões recursais (ID 92644985), sustenta o embargante que o julgado incorre em omissão com relação à ausência de publicação do acórdão impugnado e ausência de vinculação ao processo do advogado da parte embargante.

Alega, ainda, ser contraditório e obscuro o acórdão embargando no que se refere à impossibilidade de venda do veículo tendo em vista que referido bem se encontra alienado ao Banco Santander.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que lhe seja atribuído efeito modificativo para sanar os vícios apontados e reformar o acórdão embargado para que o recurso de agravo de instrumento seja desprovido, mantendo-se a decisão que havia indeferido o pedido de tutela de urgência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 87787486).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento, o que não se verifica na hipótese.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”
(STJ-4ª Turma, Resp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02)

A
obscuridade
se evidencia “quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial” (MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não se evidencia do v. acórdão.

Por sua vez,
omissa
é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos necessários ao julgamento do recurso de apelação foram devidamente analisados de maneira clara e expressa, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade na decisão atacada, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento, sem que haja de fato os aludidos vícios.

Isso porque, ao contrário do que alega a parte embargante, extrai-se do andamento processual que o acórdão foi disponibilizado no DJe no dia 25/06/2021.

Além disso, após a devida disponibilização do acordão, houve a oposição dos presentes embargos de declaração inexistindo qualquer prejuízo à parte embargante.

No que se refere à alegada omissão com relação à ausência de vinculação ao processo do advogado da parte embargante, sem razão, pois houve inclusive a apresentação de contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, o que demonstra que a parte embargante teve conhecimento e acesso aos autos inexistindo assim qualquer prejuízo à parte, conforme se verifica no ID 79642956.

A própria parte embargante afirma em suas razões recursais ter protocolado as contrarrazões, motivo pelo qual ainda que o causídico não tivesse tido o seu nome vinculado ao processo não teria ocorrido prejuízo à parte, o que afasta a sua irresignação (ID 92644985).

O mesmo raciocínio se aplica à suposta ocorrência de contradição e obscuridade com relação a alienação do veículo ao Banco Santander, pois a existência de gravame não impede a venda do bem.

Nas transações de compra e venda de veículo alienado pode ocorrer a quitação do saldo devedor com a consequente baixa do gravame ou a substituição do alienante.

Assim, descabida a alegação de impossibilidade de venda do veículo em razão da existência de gravame junto ao Banco Santander.

Neste sentido, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada, com indicação precisa dos pontos sobre os quais a parte requer manifestação, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade.

Para esclarecer a questão, segue abaixo transcrito o voto proferido no julgamento do recurso de agravo de instrumento, vejamos (ID 79671980):

“[...] A controvérsia tem como objetivo verificar se na hipótese dos autos, encontram-se presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência.

Conforme prevê o artigo 300 do CPC/15, para que a tutela de urgência seja deferida, deve a parte comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os autos, constata-se, ao menos neste momento processual, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão parcial da medida na forma pretendida.

Isso porque, extrai-se dos autos nº 4032-61.2208.8.11.0042 – Código 99482, que tramitaram na 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que a parte agravada foi condenada à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela morte do jovem
JACKILES ROSA DO NASCIMENTO GONÇALVES
, filho dos agravantes, conforme dispositivo da sentença abaixo transcrito:

“[...] PELO EXPOSTO e considerando a vontade soberana do Conselho de Sentença, CONDENO o réu FRANCISLEY MOREIRA DE PAULA, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, caput, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, no regime inicialmente semiaberto.

DELIBERAÇÕES FINAIS:

Nos termos do artigo 804 do CPP, condeno, ainda, o réu no pagamento das custas processuais.

Com o trânsito em julgado:

a)

Lance-se o nome do réu no rol dos culpados;

b)

Oficie-se ao Juízo de seu domicílio eleitoral para os fins previstos no art. 15, III, da C.f. (suspensão dos direitos políticos) e, ainda, em cumprimento ao Provimento n. 03/03, da Egrégia Corregedoria Geral Eleitoral/MT;

c)

Comuniquem-se os órgãos de registro;

d)

Oficie-se ao DETRAN/MT, informando sobre esta decisão, no que tange à revogação da suspensão do direito de dirigir veículo automotor;

e)

Expeça-se a Guia de Execução, encaminhando-se ao Juízo competente;

f)

após, não havendo pendencia, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. [...].”

Além disso, constata-se que referida condenação já transitou em julgado em 21/11/2017, conforme decisão datada de 08/02/2018, a qual homologou a desistência recursal às fls. 564 dos autos originários.

Assim, constata-se que ainda que não tenha sido fixado o
quantum
indenizatório na sentença criminal, a culpa e a responsabilidade da parte agravada pelo ilícito é certa.

Ademais, a sentença criminal que reconhece a culpa da parte agravada faz coisa julgada no juízo cível, pois não mais se discutirá a responsabilidade e a culpa da parte agravada pelo ilícito, mas apenas e tão somente o valor indenizatório a ser pago aos agravantes como forma de reparação pela prática do ilícito.

Isso porque, a sentença penal condenatória constitui título executivo judicial, o qual será submetido à execução no juízo cível, conforme dispõe o artigo 63 do CPP, vejamos:

“Art. 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros.

Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso iv do caput do art. 387 deste Código sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).”

Assim, com base nos documentos que instruíram os autos até este momento processual verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento parcial da tutela de urgência na forma pretendida.

Desta feita, deve ser concedido o arresto do veículo I CHEV TRACKER LTZ AT, Fabricação/Modelo 2014/2015, cor branca, Placa QBT 5608, Renavam nº 0103048471, com a consequente expedição de ofício ao Detran/MT para que se proceda a respectiva anotação.

Ainda, por força do que dispõe o artigo 852 do CPC/15 fica autorizada a venda antecipada do bem, a fim de evitar a sua deterioração durante a tramitação do feito, devendo o valor apurado com a venda ser depositado em conta judicial vinculada a estes aos autos.

Isso porque, os agravantes lograram êxito em demonstrar por meio da busca de bens realizada em nome da parte agravada a existência apenas deste veículo.

Em razão da rápida depreciação do valor de mercado dos automóveis e diante da necessidade de se garantir a satisfação da indenização a ser paga aos agravados a título de reparação pela prática de ilícito penal, faculta-se a venda antecipada do bem a fim de evitar prejuízos para ambas as partes.

Ante o exposto,
dou provimento parcial
ao recurso para:

a)
determinar o arresto do veículo I CHEV TRACKER LTZ AT, Fabricação/Modelo 2014/2015, cor branca, Placa QBT 5608, Renavam nº 0103048471;

b)
determinar a expedição de ofício ao Detran/MT para que proceda a respectiva anotação;

c)
autorizar a venda antecipada do bem nos termos do artigo 852 do CPC/15, a fim de evitar a sua deterioração durante a tramitação do feito, devendo o valor apurado com a venda ser depositado em conta judicial vinculada a estes aos autos.

É como voto.-
”

Portanto, ausentes os vícios apontados e havendo inconformismo da parte, deve esta se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, os julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA REJEITADOS
. 1.
A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal
. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, que, ressalvado o ponto de vista do Relator, nos termos da jurisprudência atual deste Sodalício, a comprovação da existência de feriado local deve ocorrer no ato de interposição do respectivo recurso, nos termos do art. 1.003, § 6o do CPC/2015, não se admitindo a comprovação posterior. 5. A contradição que autoriza o manejo dos Aclaratórios é aquela interna da decisão, como, por exemplo, quando a fundamentação está em oposição à parte dispositiva, o que não ocorre no caso dos autos, onde tanto a fundamentação quanto o dispositivo do acórdão embargado apontam para o desprovimento do Agravo Interno. Por certo, a decisão que aplica precedentes, com a ressalva de entendimento do julgador, não é contraditória (Enunciado 172 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). 6. Por fim, a manifestação acerca de dispositivos da Constituição Federal é vedada a este Tribunal nesta seara recursal especial, mesmo que somente para fins de prequestionamento, uma vez que o julgamento de matéria de índole constitucional é reservado ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp. 964.097/GO, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9.5.2017; EDcl no AgRg no AREsp. 854.187/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 11.4.2017). 7. Embargos de Declaração da Empresa rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 994.912/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROPRIEDADE DO IMÓVEL RECONHEDIDA EM FAVOR DO AUTOR. POSSE DO RÉU PROVENIENTE DE ESCRITURA ANULADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. ATO ILÍCITO PRATICADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPRORCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. ARGUMENTO CENTRAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO REBATIDO NA RAZÕES DE RECURSO. SÚMULA 283/STF. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, cumpre registrar que os embargos de declaração não se não são via adequada para a insurreição que vise a reforma do julgamento. 2. Embargos de declaração rejeitados
.”

(EDcl no AgInt no AREsp 1455097/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019)
. (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE CRÉDITOS JUNTO À ADMINISTRADORA DE CARTÕES. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO REJEITADOS.
1. A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios, verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base em seu inconformismo com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, que a penhora de créditos da parte executada, junto às administradoras de cartões de crédito, reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis e que os valores recebíveis a título de cartão de crédito possuem natureza jurídica de direito de crédito, listado no art. 11, VIII da Lei 6.830/1980, sendo, portanto, o último item na ordem de preferência. 5. Embargos de Declaração da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO rejeitados.”

(EDcl no AgInt no AREsp 886.894/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).
(g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos de declaração a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do artigo 1.022 do CPC/15, sob pena de rejeição.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.
Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas, mero inconformismo do embargante com o julgamento na parte que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.”

(N.U 1015665-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 01/06/2021).
(g.n.).

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito

os embargos declaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021